Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721070-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA LEAL DE SIQUEIRA AGRAVADO: NAVARRA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA APARECIDA LEAL DE SIQUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida contra a recorrente por NAVARRA SA , pela qual decretou a penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) da remuneração mensal percebida pela recorrente. Alega a agravante, inicialmente, que a possibilidade de decretação de penhora salarial em seu desfavor representa matéria preclusa, pois a medida constritiva requerida pela agravada, já havia sido indeferida o curso do processo pela decisão de ID 175798035, que não foi objeto de recurso oportuno. Sustenta que além de a decretação da penhora pela decisão agravada violar matéria preclusa, afrontando o art. 507 do CPC, denota manifesta contradição por parte do Juízo da causa, pois já havia reconhecido no curso da execução que a recorrente não tem condições de suportar constrição de verba salarial sem prejuízo de sua subsistência digna. Afirma que não houve demonstração de alteração das condições financeiras da agravante, e invoca a aplicação da regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça permite a relativização desta causa de impenhorabilidade apenas se preservado valor suficiente para assegurar a subsistência digna da parte devedora, o que não se verifica na hipótese dos autos. Alega enfrentar excessivo comprometimento de renda com empréstimos consignados e outras obrigações, de modo que a manutenção da penhora de 10% de seus rendimentos inviabilizaria sua subsistência e de sua família, ferindo sua dignidade e o princípio do mínimo existencial. Destaca que “ é pessoa idosa, aposentada como Técnica em Enfermagem, e seus proventos constituem sua única fonte de renda (conforme petição ID 171219502, p. 4), essenciais ao seu sustento. Conforme contracheque de agosto de 2023 (ID 171219523), a Agravante suporta um desconto mensal de R$ 3.689,20 a título de pensão alimentícia, valor este substancial e que impacta diretamente sua renda disponível. A DIRPF 2024 (ID 233661615) também aponta o pagamento de pensão .” E acrescenta que: “A renda líquida mensal da Agravante, conforme demonstrado ao juízo na petição ID 171219502 e contracheques anexos (e.g., ID 171219516 – Março/2023: R$ 4.510,17 ), já se mostrava integralmente comprometida com despesas essenciais detalhadas na referida petição (ID 171219502, p. 11) e outros débitos, incluindo empréstimos com o próprio BRB, cujos descontos em conta corrente foram limitados a 30% dos seus proventos por decisão judicial anterior (processo no 0737870-68.2020.8.07.0001)”. Ressalta que a manutenção da penhora ordenada pela decisão agravada resultará na constrição mensal de 85% (oitenta e cinco) por cento de seus vencimentos, inviabilizando que mantenha o pagamento das despesas ordinárias com manutenção pessoal e do lar relacionadas no recurso, que somam a quantia de R$ 3.435,81 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos). Tece extensa argumentação jurídica sobre os limites da regra impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e colaciona jurisprudência, destacando que a possibilidade de penhora salarial para pagamento de débitos sem natureza alimentar foi afetada pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 1.230, determinando a suspensão dos processos em trâmite na Corte Superior de Justiça que tratam sobre a matéria. Ressalta que a medida constritiva decretada sequer viabilizaria o pagamento da dívida, asseverando que: “O débito exequendo é de R$ 240.869,69 (ID 233095864). A penhora de 10% dos rendimentos líquidos da Agravante (seja R$ 222,23 considerando o líquido de agosto/2023 após a pensão, R$ 451,02 considerando o líquido de março/2023, ou R$ 780,12 considerando o líquido da DIRPF 2024) levaria, em qualquer cenário, um tempo excessivamente longo para quitar o principal, sem considerar os juros contratuais e moratórios que continuariam a incidir.” Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, aduzindo que o periculum in mora “é inegável, pois a subsistência do agravante e de sua família está em risco, e seus rendimentos possuem natureza alimentar, conforme o art. 833, inciso IV do CPC/15.” Com esses argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão agravada, com a revogação a penhora de verbas salariais decretada em seu desfavor. Recurso dispensado de preparo pois concedida a gratuidade judiciária à agravante em sede de embargos à execução (ID 202550182). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida à agravante, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito da decretação da penhora de verba salarial da agravante, verifica-se que a decisão agravada condicionou a efetivação da medida constritiva à preclusão do decisum , confira-se: "O exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial da parte executada. Sucintamente relatados, decido. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e àde sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, considerando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se a parte executada ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 240.869,69, e parte executada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 10.130,91. No caso dos autos, a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte executada tem o potencial de inviabilizar, em tese, a permanência do mínimo existencial e de um padrão de vida digno. Nesta medida, razoável o percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a sua subsistência condigna. Posto isso, defiro em parte o pedido para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte executada (MARIA APARECIDA LEAL DE SIQUEIRA - CPF: 297.152.451-53), até o limite do débito em cobrança. O prazo para impugnação será de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão. Após a preclusão, intime-se o credor para informar o valor atualizado do débito e os seus dados bancários (ou de procurador com poderes para receber e dar quitação), a fim de viabilizar os descontos. Por fim, oficie-se à fonte pagadora do executado (SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DF) para implementar os descontos (nos moldes aludidos) e depositá-los na conta bancária indicada pelo exequente. Para tanto, atribuo a esta decisão força de ofício. Depois da quitação do débito, os descontos deverão ser cessados, com imediata comunicação a este Juízo por e-mail corporativo (cju.vetes@tjdft.jus.br), com menção ao número deste processo, a saber 0702131-29.2023.8.07.0001. Tudo feito, o processo ficará suspenso até que sobrevenha a comunicação da quitação do débito pela fonte pagadora ou pelas partes. Nesse ínterim, poderá o exequente apresentar, a qualquer momento, memória atualizada do débito remanescente, para eventual continuidade dos descontos, até o efetivo adimplemento. No período da suspensão, nada obsta ao exequente indicar outros bens passíveis de expropriação, se os localizar. Público." (ID 235220913 - gn) Quanto à relevância da argumentação sustentada no recurso, a decisão agravada acolheu liminarmente o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal da recorrente, considerando apenas a soma de seus rendimentos brutos anuais, com base da declaração de renda obtida pelo INFOJUD. Tal constatação torna relevante a impugnação apresentada no recurso, frente à demonstração de comprometimento de renda que não foi considerado quando da decretação da medida, dada a excecionalidade da penhora mensal do salário do devedor e os pressupostos elencados para sua decretação, além de revelar situação que pode permitir, à luz do contraditório, eventual revogação ou mitigação da medida constritiva por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ademais, conforme destacado no recurso, a situação financeira concreta da agravante já havia sido levada em conta em decisão precedente na execução originária, quando foi indeferido o primeiro pedido de penhora salarial apresentado pela parte credora. Ainda assim, apesar da relevância da argumentação sustentada pela agravante, verifica-se que a decisão agravada determinou que efetivação da penhora deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão agravada, eventual concretização da penhora salarial decretada em face da agravante aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Íntimo. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator